Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III, § 1o, CPC. PREENCHIDOS. NÃO PERPETUAÇÃO DO PROCESSO A PRETEXTO DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, CPC, em razão de a parte autora ter deixado de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam. 1.1. Nesta sede, a parte autora requer: a) preliminarmente, que o apelo seja recebido em seu duplo efeito; e b) a cassação do decisum, para regular prosseguimento do feito.
2. Recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. 2.1. A despeito dos argumentos expostos pelo apelante, não foi comprovada a probabilidade de êxito da apelação ou a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. O apelante alega que o autor se manifestou pelo prosseguimento no feito com o requerimento de desentranhamento de novo mandado. 3.1. A desídia do requerente por mais de 30 dias autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto em seu § 1o, verbis: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. 3.2. Na hipótese dos autos, por duas vezes, o prazo da parte autora transcorreu “in albis”. 3.3. O autor foi intimado, mediante publicação no DJE, para se manifestar sobre a segunda certidão negativa da oficiala de justiça no cumprimento da liminar deferida, sob pena de extinção do processo. O requerente quedou-se inerte. 3.4. Decorridos trinta dias após a primeira intimação, nos quais o processo ficou parado, o autor foi pessoalmente intimado, via AR, para promover o andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, conforme o art. 485, III, do CPC. A parte autora, novamente, deixou de promover o prosseguimento da ação. 3.5. O processo permaneceu parado por mais noventa dias, quando foi proferida a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da desídia da parte autora.
4. Mantida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez verificada na hipótese dos autos, as condições estabelecidas no art. 485, III, § 1o, do CPC, deixando o autor por duas vezes, transcorrer “in albis” o prazo para indicar as providências cabíveis para a localização do bem e citação do réu; bem como, deixando o processo paralizado por mais de 30 (trinta) dias entre as duas intimações.
5. Precedentes desta Corte: 5.1. “(...) 1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte, por mais de trinta dias, e por mais cinco dias, quanto ao chamamento judicial, após sua intimação pessoal no endereço declinado na inicial e do advogado, por meio de ciência registrada no PJe (art. 274, parágrafo único, do CPC/15), nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte. 2. Apelação conhecida e desprovida”. (Acórdão 1288493, 07072147620178070020, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 9/10/2020). 5.2. “(...) 1. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Se a parte apelante, regularmente intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, correta a sentença de extinção do processo por abandono da causa. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários”. (Acórdão 1196387, 07157648320188070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2019).
6. O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, sobretudo na hipótese em que feito já se prolonga por mais de 1 (um) ano, e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. 6.1. Não se pode falar que a sentença foi prematura ou agiu com excessivo rigor.
7. Recurso improvido.